Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-09.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULAS 503 DO STJ E 150 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação monitória fundada em cheque sem força executiva, na qual foi declarada a prescrição intercorrente trienal.

2. Nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, e da tese definida no Tema 628 do STJ, O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. 2.1. No mesmo sentido dispõe a súmula 503 do STJ: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. 2.2. Outrossim, consoante súmula 150 do STF e art. 206-A do Código Civil, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2.3. Logo, o prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença também é quinquenal.

3. A decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença com fulcro no art. 921, §1o, do CPC, foi proferida em janeiro/2020. 3.1. O prazo de 1 ano da suspensão findou em janeiro/2021, a partir do qual começou a fluir automaticamente o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC, na redação originária), que, por ser quinquenal, só terá seu termo final em janeiro/2026.

4. Apelo conhecido e provido. Remessa dos autos ao Juízo a quo para continuidade do feito, com observância ao prazo prescricional quinquenal. Sem honorários recursais.